Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-20.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001850-20.2018.8.11.0015
Recorrente: Lavoura Comercial Agrícola Ltda.
Recorrido: C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lavoura Comercial Agrícola Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98648498):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - FINANCIAMENTO AGRÍCOLA - EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O CUSTEIO - MANDADO PARA BUSCA DE PRODUTOS - PENHOR DE SAFRA COM ANTERIORIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - PRESUNÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO VÁLIDA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, resta improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico se não há nos autos documentos com fatos probatórios para respaldar a alegada fraude no negócio jurídico (venda de produto agrícola vinculado a penhor), bem como má-fé do adquirente, sendo inviável a devolução do produto adquirido por terceiros. (Ap 26492/2009, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 14/06/2013).
Não trazendo a parte embargada provas capazes de respaldar a suposta fraude na venda das sacas de soja à embargante, a validade do negócio jurídico é medida que se impõe”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001850-20.2018.8.11.0015, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Lavoura Comercial Agrícola Ltda., mantendo, assim, a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001850-20.2018.8.11.0015, movida em seu desfavor por C. Vale - Cooperativa Agroindustrial, nos termos do inciso I do artigo 487, bem como do artigo 490, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos, consolidando a posse e a propriedade à embargante de 9.605 (nove mil seiscentos e cinco) sacas de soja com 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, objeto das CPR’s n.o 2204 e 2455, tornando definitiva a liminar deferida; declarando a licitude e boa-fé da embargante em adquirir 1.846 sacas de soja comercial com 60kg, referentes a safra 2015/2016, vendidas por Otávio Behling; bem como condenando a embargada a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.419 do Código Civil; 168, I, ‘p’, e 186 da Lei n. 6.015/1973; e 12, § 1o, da Lei n. 8.929/1994, ao argumento de que “mesmo que tenha ocorrido o fornecimento de insumos para a lavoura pela Recorrida, o penhor de safra com anterioridade de registro sobre o imóvel é da Recorrente e deve ser respeitado”!
Recurso tempestivo (id 101890497) e preparado (id 102116973).
Contrarrazões no id 105214470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que os conteúdos normativos dos artigos 1.419 do Código Civil; 168, I, ‘p’, e 186 da Lei n. 6.015/1973; e 12, § 1o, da Lei n. 8.929/1994, não foram abordados pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE OU NEGA A TUTELA ANTECIPADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA.
1. No presente caso, para se verificar a apontada vulneração aos arts. 54 e 56 da Lei 13.907/2015 seria necessário o reexame de provas dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Quanto aos arts. 55, §3o, 493 e 933 do CPC, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e a recorrente, nos embargos de declaração interpostos, não objetivou suprir eventual omissão quanto a esses dispositivos legais. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STJ.
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. A análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional demanda a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Consoante orientação desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015, nos termos da Súmula 98/STJ. Multa que deve ser afastada.
6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1552259/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.